Tribunal: STF
Processo: ARE 756639
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação, assim ementado: 



    “agravo de instrumento. honorários de profissional liberal. recurso extraordinário. inviável a aplicação do tema 450 do stf, uma vez que difere da situação fática dos autos. em juízo de retratação, a decisão foi mantida. unânime.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 6º, da CF.



    O Tribunal de origem, no acórdão que foi mantido em juízo de retratação, consignou a ocorrência de preclusão consumativa, motivo pelo qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Veja-se a ementa da decisão:



    “Decisão monocrática. agravo de instrumento. preclusão consumativa. ao praticar ato processual, pelo qual consuma o deu direito de recorrer, por consequencia, a parte não pode, posteriormente, substituir, aditar, complementar ou corrigir o recurso então interposto, pois que já se operou a preclusão consumativa, recurso não conhecido.”



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe, em recurso extraordinário, reapreciar controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Tribunal de origem (RE 598.365-RG/Tema 181).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator